Tribunal: TJES
Processo: 5000406-84.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-84.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYVID DOUGLAS ARAUJO ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000406-84.2021.8.08.0006

RECTE.: DAYVID DOUGLAS ARAUJO ALVES

RECDOS.: PEDRO AUGUSTO RAMALHO SOARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO
.
1 –
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Dayvid Douglas Araújo Alves em desfavor de Pedro Augusto Ramalho Soares e Estado do Espírito Santo, mencionando ser nula a citação no processo em fase de conhecimento. Além disso, destaca que o autor não possui legitimidade para pleitear seu direito em juízo. O impugnante apresentou RI no ID 5469512, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo Estado do Espírito Santo no ID 5469517.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO”.
3 –
O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 5469502, equivocadamente intitulada como Embargos à Execução, porém sem garantia do juízo. Ocorre que, a garantia do juízo é requisito para se insurgir quanto à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme interpretação dos artigos 52 e 53 da lei 9099/95, combinado com o Enunciado nº 117 do Fonaje que assim dispõe: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro de Vitória/ES). No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE
. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018). Assim, não vejo como possível analisar o recurso apresentado, eis que sequer poderia ter sido aprentado embargos/impugnação ao cumprimento de sentença sem antes a parte efetivar a garantia do juízo.
4 –
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso interposto e, consequentemente, da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos dos arts. 52 e 53 da lei 9099/95 e Enunciado nº 117 do FONAJE. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da execução. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)